Tribunal: TJBA
Processo: 8024855-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024855-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: GABRIEL SANTOS DA COSTA e outros Advogado(s):NEIVA NASCIMENTO DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PROLONGADA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30º DIA. VALIDADE. CUSTEIO DA INTERNAÇÃO MANTIDO ATÉ ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença parcialmente procedente em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Gabriel Santos da Costa, representado por sua genitora, Rozana Márcia dos Santos, que: (a) confirmou a tutela de urgência para garantir a manutenção da internação psiquiátrica do autor em clínica especializada com equipe multidisciplinar, até sua estabilização clínica; e (b) declarou a nulidade da cláusula contratual que impõe coparticipação financeira do beneficiário após o 30º dia de internação. O autor, jovem paraplégico de 19 anos, com histórico de duas tentativas de suicídio, foi internado em razão de quadro grave de depressão, e a alta anterior, considerada prematura, levou à sua nova internação em menos de uma semana. A operadora alegou regularidade contratual, aplicabilidade do limite legal de 90 dias, existência de rede credenciada apta e validade da cláusula de coparticipação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe coparticipação financeira ao usuário após o 30º dia de internação psiquiátrica; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial que obriga a operadora de saúde a manter o autor internado até sua estabilização clínica, com base em risco iminente à vida. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite a internação psiquiátrica prolongada como medida excepcional e legítima diante de risco concreto à vida do paciente, especialmente quando evidenciada ineficácia de abordagens ambulatoriais anteriores. A manutenção da internação encontra respaldo no direito à vida, à saúde e na dignidade da pessoa humana, assegurando-se o tratamento até que haja estabilização clínica fundamentada por equipe médica. A cláusula de coparticipação de 50% das despesas após o 30º dia de internação psiquiátrica, prevista no contrato de forma clara e expressamente ajustada, é válida, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1032, desde que não limite a cobertura nem comprometa o equilíbrio financeiro do contrato. A simples situação de vulnerabilidade do paciente não autoriza a desconsideração de cláusula contratual válida, sob pena de insegurança jurídica e desestabilização do equilíbrio atuarial do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É legítima a manutenção da internação psiquiátrica custeada por plano de saúde quando demonstrado risco concreto à vida do paciente e recomendação médica fundamentada. É válida a cláusula contratual de coparticipação de 50% sobre as despesas da internação psiquiátrica a partir do 31º dia, desde que expressamente pactuada, clara e nos termos do Tema 1032 do STJ. A vulnerabilidade do paciente não autoriza, por si só, o afastamento de cláusula contratual válida que não implique limitação de cobertura. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 927, III; Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, e 16, VIII; Lei nº 10.216/2001; RN nº 428/2017 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.809.486/SP e REsp 1.755.866/SP, Tema 1032, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.12.2020; TJ-BA, Apelação 80805358720228050001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJ-RJ, Apelação 0014319-72.2017.8.19.0001, 26ª Câmara Cível, j. 04.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024855-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada GABRIEL SANTOS DA COSTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .